Tribunal: STF
Processo: HC 218734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. PEDIDO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINAR O MÉRITO DE HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE NO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.8.2022, por Marco Aurélio Nakazone e outros, advogados, em benefício de Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 722.585/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, no Tribunal de Justiça de São Paulo (Ação Penal – Procedimento Originário n. 0213817-36.2012.8.26.0000), como incurso no parágrafo único do art. 299 e no art. 319 (quatro vezes) do Código Penal (falsidade ideológica e prevaricação).



    3. Em 16.9.2015, o Tribunal paulista julgou “(i) improcedente a ação em relação ao crime de falsidade ideológica (artigo 299 e parágrafo único, do Código Penal) e absolv[eu] o réu da imputação lançada na exordial (item 1), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) extinta a punibilidade do acusado, em relação ao delito de prevaricação (artigo 319, do Código Penal) descrito no item 2.2 da peça inaugural, em vista da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal; e, por fim, (iii) procedente a ação para condenar o acusado como incurso nas penas do delito de prevaricação (artigo 319 do Código Penal), impondo-lhe quatro meses de detenção, em regime aberto, e vinte dias-multa, convertida a pena corporal, na forma do artigo 60, § 2º, do Código Penal, em outros vinte dias-multa” (fl. 6, e-doc. 7).



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.606.801/SP, desprovido, em 26.6.2017, pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou, de ofício, ao Tribunal de Justiça de São Paulo que assegurasse ao Ministério Público oportunidade para avaliar a possibilidade de suspensão condicional do processo ao paciente. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de recurso especial interposto por CLEVER RODOLFO CARVALHO VASCONCELOS, com amparo no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    ‘Processo-crime - Promotor de Justiça já em disponibilidade - Increpação por falsidade ideológica e prevaricação - Acusado que, ao tempo em que exercia as funções de curador de fundações, na Comarca de Santos, teria emitido certidões falsas, inclusive sem competência para fazê-lo - Atuação em prol de mantenedora de Curso de Direito onde passou a ministrar aulas, tornando-se verdadeiro defensor da fundação que deveria fiscalizar, com incompatibilidade manifesta de atribuições - Certidões emitidas a órgãos previdenciários, a dar conta de que a fundação não remuneraria seus dirigentes, já que se o fizesse perderia a isenção tributária de que desfrutava - Alegação de falsidade ideológica afastada, já que esta realmente não remunerava os cargos de direção, o reitor registrado como empregado, com remuneração lícita pelo exercício das atividades laborativas e não como dirigente da entidade - Ressalva a que a certidão não deixou de registrar, fez remissão expressa - Três primeiras prevaricações já atingidas pela prescrição, qualquer que seja a pena em concreto a ser imposta - Atos objeto da denúncia que a tipificariam, ao menos em parte; e, de resto, se afiguraram mais do que suficientes para a imposição da penalidade administrativa afinal aplicada, de disponibilidade do cargo - Inviabilidade da pena de demissão pleiteada nas razões finais pelo órgão acusador, já que a prescrição da pretensão punitiva, ainda que em caráter retroativo, implica numa que esponja sobre o ilícito, apagando-o como se este nunca tivesse existido - Procedência parcial da denúncia, reconhecida na sequência a prescrição, à exceção da última prevaricação, pela qual aplicada pena de multa’ (e-STJ, fl. 1.383). 



    Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos, para indeferir o pedido de sigilo processual. 



    Os segundos embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado do julgamento. 



    Nas razões recursais, a Defesa sustenta violação dos arts. 319, 
§ 1º, 14, I, e 18, I, todos do Código Penal, bem como dos arts. 386, III, 41, 157, caput e § 1º, 383, § 1º, e 564, I, II, ‘a’, todos do Código de Processo Penal, e do art. 89 da Lei n. 9.099/95. 



    Preliminarmente, alega a inépcia da denúncia (arts. 41 e 564, III, ‘a’, do CPP), a ilicitude das provas (nulidade da interceptação telefônica - arts. 157, caput e § 1º, e 564, I, do CPP) e a nulidade por não ter sido oportunizada a suspensão condicional do processo (art. 383, § 1º, do CPP, e art. 89 da Lei n. 9.099/95). Subsidiariamente, mas ainda em preliminares, defende a ocorrência de prescrição intercorrente entre o recebimento da denúncia e a data do acórdão condenatório. 



    No mérito, defende a absolvição, pois, como lhe foi imputada a prática de prevaricação ‘culposa’ (segundo a defesa sem demonstração do dolo), haveria nítida atipicidade (arts. 1º, 14, I, 18, I e 319, todos do CP, e art. 386, III, do CPP). 



    Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 1.527-1.561). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso; mas pela concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de que os autos retornem à instância de origem, para que se oportunize ao MP a possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo (e-STJ, fls. 2.643-2.654). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da denúncia, deve-se anotar que esta Corte Superior tem entendimento de que ‘a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.’ (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 



    Portanto, não se verifica a mencionada violação dos arts. 41 e 564, III, ‘a’, do CPP. 



    Em relação à nulidade da interceptação telefônica, é importante ressaltar que ela inexiste. 



    As investigações alcançaram o recorrente, conforme destaca o acórdão local, por força de descoberta fortuita de provas, em ação que tramitava na Justiça Federal para apurar fraudes contra a Previdência Social. Após tal constatação, houve compartilhamento de provas. Confira-se o seguinte trecho do julgado: 



    (...)



    Quanto à validade da descoberta fortuita de provas (fenômeno da serendipidade), a jurisprudência deste STJ é farta: 



    (…)



    Também é pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de compartilhamento de provas, inclusive quando não houver identidade entre os sujeitos dos processos. Confira-se o seguinte precedente julgado pela Corte Especial: 



    (…)



    Portanto, também nesse ponto, o recurso não merece prosperar. 



    Quanto à tentativa de retornar os autos à instância de origem para que se oportunize a suspensão condicional do processo, destaque-se que a Súmula n. 337/STJ dispõe ser ‘cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.’ 



    Por outro lado, no caso concreto, o que fundamenta o pedido de retorno dos autos é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de delitos que, antes, concorriam, junto com a atual prevaricação, contra o recorrente. 



    Nesse ponto, é importante ressaltar que, recentemente, a Sexta Turma deste Tribunal entendeu que, quando o reconhecimento da prescrição decorrer da pena concretamente fixada na sentença condenatória, não haveria incidência da Súmula n. 337/STJ: 



    (…)



    Na espécie, é importante verificar que o recorrente foi absolvido pelo crime de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP) e condenado apenas pela última prevaricação (art. 319 do CP), tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva das demais. Ressalte-se que, diversamente do precedente, a prescrição aqui reconhecida deu-se em relação à pena em abstrato, não em relação à pena em concreto. Portanto, não houve condenação. 



    Nestes termos, o precedente acima citado não se aplica à hipótese dos autos. 



    Não é demais ressaltar que este STJ possui precedentes recusando a aplicação do benefício àqueles casos em que já ocorrera condenação, mesmo que sem trânsito em julgado: 



    (…)



    Como se verifica, ‘a aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 pressupõe a inexistência de condenação penal, ainda que recorrível, pois com a sentença condenatória fica comprometido o fim próprio para o qual o sursis processual foi cometido, qual seja o de evitar a imposição de pena privativa de liberdade. Precedentes.’ (REsp 618.519/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2004, DJ 16/08/2004, p. 279). Ou seja, reconhece-se uma espécie de preclusão temporal. 



    Entretanto, destaque-se que esse entendimento, para se compatibilizar com o enunciado da Súmula n. 337/STJ, que permite o sursis nas hipóteses de provimento parcial (que, por dedução lógica, pressupõe uma condenação), deve ficar restrito às situações em que o benefício já era possível antes mesmo do pronunciamento judicial condenatório (ex: o denunciado respondia a apenas uma imputação de delito cuja pena mínima era inferior a um ano de reclusão ou detenção). Assim, o óbice não se aplica àquelas hipótese em que o réu responde a processo, em que há concurso de crimes e o cômputo total das penas mínimas supere o mínimo de um ano (Súmula n. 243/STJ), mas, ao final da instrução, seja condenado apenas por uma infração cuja pena mínima possibilite a suspensão condicional do processo (igual ou inferior a um ano). Nessa hipótese, mesmo havendo condenação (provimento parcial da denúncia), será possível a suspensão condicional do processo, nos termos do enunciado na Súmula n. 337/STJ. 



    Verifique-se que o caso dos autos encaixa-se nesta segunda hipótese, pois antes do acórdão condenatório julgar parcialmente procedente a exordial, a suspensão condicional do processo não se mostrava viável. Somente após afastar todos os delitos, deixando-se apenas a imputação pelo delito do art. 319 do CP, foi que se tornou possível cogitar-se a aplicação da suspensão condicional do processo. 



    Ao examinar a questão, o Ministério Público Federal trouxe as pertinentes observações que se expõe:



    (…)



    Assim, ante a ausência do devido prequestionamento, não conheço do recurso nesse ponto. Contudo, de ofício, determino que os autos retornem à instância de origem para fins de aplicação do art. 383, § 1º, do CPP, oportunizando-se ao MP a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo. 



    Em relação à prescrição, percuciente é a análise do acórdão local: 



    (…)



      Ressalte-se que, na hipótese, como houve substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, o prazo prescricional será o mesmo que aquele estabelecido para a pena privativa (inciso II do art. 114 do CP). Na hipótese, não há aplicação do prazo de 2 anos do inciso I do art. 114 do CP. 



    Por essas razões, não se reconhece a prescrição. Por fim, em relação à alegação de condenação por prevaricação, que seria ‘culposa’ e, portanto, atípica, algumas considerações devem ser tecidas. 



    De início, destaque-se que a fundamentação do acórdão condenatório é engendrada de modo a demonstrar que o agente atuava, de forma indevida, para favorecer a fundação que deveria fiscalizar. Mais do que apontar desídia, o Tribunal local demonstrou profundo envolvimento do acusado nas questões administrativas da Fundação. Além disso, ressaltou que, em razão de tal envolvimento, restava nítida a ciência do acusado quanto às irregularidades das contas que, mesmo assim, aprovava. 



    Como elementos caracterizadores da prevaricação (e do dolo de aprovar contas - ato de ofício - para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal), a Corte de origem salienta: (a) a intermediação indevida do Promotor de Justiça junto ao Ministério da Previdência; (b) as orientações destinadas à manutenção da isenção previdenciária, (c) a manifestação do recorrente para suspender procedimento de fiscalização da Fundação envolvida, de modo a evitar atuação de outro membro do MP, durante suas férias regulamentares; e (d) os arquivamentos sumários de solicitações de investigações de irregularidades na Fundação. Confira-se: 



    (…)



    Para reforçar a consciência da ilicitude e o discernimento de seus atos, o Tribunal local destaca que, desde 2007, o agente sabia que as contas da Fundação Lusíada estavam pendentes de investigação, e, mesmo assim, continuou atestando a regularidade daquelas. Apesar de ter registrado em trecho isolado que o agente tinha ‘atuação desidiosa’, o inteiro teor do acórdão refuta qualquer dúvida quanto à atuação dolosa do agente. Ou seja, está claro, no corpo do acórdão, que o agente, para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal, deixou de praticar ato de ofício (tomar providências concretas de efetiva fiscalização das contas da Fundação que lhe eram submetidas). A propósito:



    (…)



    Portanto, segundo o acórdão, mesmo diante de irregularidades que já eram investigadas pela Previdência Social (e de conhecimento do recorrente que, inclusive, agia para auxiliar a envolvida a manter a isenção), o recorrente, em vez de reprovar as contas da Fundação, aprovava-as e recusava-se a investigar as irregularidades (e-STJ, 
fl. 1.396). 



    Assim, mais do que agir culposo, o acórdão delineia uma atuação claramente dolosa, pelos termos já destacados. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial e, de ofício, determino tão somente que a instância de origem oportunize ao Ministério Público a propositura da suspensão condicional do processo” (e-doc. 11, com grifos). 



    5. A Quinta Turma do Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão, em 2.8.2018.



    6. Opostos embargos de divergência contra o acórdão, foram indeferidos liminarmente pelo Ministro João Otávio Noronha, em 8.3.2019. Na sequência, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do paciente, com trânsito em julgado desta decisão em 17.9.2021.



    7. Em 10.2.2022, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 722.585/SP, sustentando a nulidade do acórdão condenatório proferido na Ação Penal – Procedimento Originário n. 0213817-36.2012.8.26.0000.



    O habeas corpus não foi conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em decisão de 16.3.2022, ao fundamento de tratar-se de mera reiteração do Recurso Especial n. 1.606.801/SP.



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma em 19.4.2022, desprovendo-se o agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto, é caso de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc 34).



    9. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. Afirmam os impetrantes que “o C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça bandeirante, ao examinar o mérito da Ação Penal Originária, reconheceu a parcial procedência da pretensão acusatória para o fim de absolver o paciente com relação ao crime de falsidade ideológica e condená-lo no tocante aos delitos de prevaricação descritos nos itens 2.2 e 2.3 da denúncia” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que, “ao agir assim, a E. Corte Estadual violou a legislação federal e o entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, de modo que o v. acórdão condenatório é flagrantemente nulo, posto que, logo após pronunciar a absolvição com relação ao crime de falsidade ideológica, deveria ter imediatamente suspendido a sessão de julgamento e oportunizado ao Ministério Público o oferecimento do sursis processual ao paciente, consoante determina a regra legal disposta nos artigos 383, § 1º, do Código de Processo Penal, e 89, caput, da Lei 9.099/1995.



    Isso porque, diante do reconhecimento da absolvição do paciente quanto ao delito de falso, foi desfeita a conexão que gerava o concurso de crimes e a consequente soma das penas, restando apenas os 02 (dois) delitos de prevaricação a serem apurados. Como a pena mínima cominada ao crime de prevaricação é 03 (três) meses, sendo, portanto, inferior a 01 (um) ano, deveria o Tribunal de Justiça ter interrompido a sessão de julgamento e dado vista dos autos ao Ministério Público para que analisasse a possibilidade de propor ou não a suspensão condicional do processo ao ora paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “o Ministro Ribeiro Dantas, em decisão unipessoal, não conheceu do Recurso Especial nº 1.606.801/SP por ausência de prequestionamento, mas, de ofício, determinou que os autos retornassem para a instância de origem a fim de que, aplicando-se a regra do § 1º do artigo 383 do Diploma Processual Penal, fosse oportunizado ao Ministério Público a possibilidade de propor ao paciente a suspensão condicional do processo, deixando, entretanto, de anular o decreto condenatório” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a matéria atinente à nulidade absoluta do v. acórdão condenatório nunca foi apreciada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que se recusou a enfrentá-la em diversas oportunidades, proclamando a impossibilidade de conhecer o reclamo especial neste ponto em razão da ausência de prequestionamento.



    Portanto, fazia-se necessário o conhecimento do habeas corpus impetrado perante aquela Corte Superior de Justiça, ante o ineditismo da matéria submetida à sua apreciação” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, pede-se e aguarda-se, confiante, contando com os subsídios doutrinários da I. Procuradoria-Geral da República, à C. Turma Julgadora, mercê do descortino de seus e. Julgadores, a CONCESSÃO DA ORDEM para: 



    a) a reforma do v. acórdão de improvimento do Agravo Regimental, o qual manteve a r. decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado em favor do paciente, prolatado, em 19.04.2022, pela C. 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, em total afronta ao disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil; 



    b) determinando-se, consequentemente, que o Habeas Corpus nº 722.585/SP seja conhecido pela C. 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, com a efetiva apreciação da tese de nulidade do v. acórdão condenatório, no que tange aos dois crimes de prevaricação remanescentes, pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente diante da procedência parcial da pretensão acusatória, nos termos dos artigos 383, § 1º, do CPP, e 89 da Lei 9.099/1995 (v. itens 10/15), nos termos acima expostos, como medida de JUSTIÇA! ” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O presente habeas corpus não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal, não assistindo razão jurídica ao impetrante.



    11. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 13.12.2017, o Desembargador Francisco Casconi, em cumprimento à decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial n. 1.606.801/SP, homologou proposta apresentada pelo Ministério Público de suspensão condicional do processo em benefício do paciente, pelo prazo de dois anos (Ação Penal Originária n. 0213817-36.2012.8.26.0000). Tem-se na decisão:



    Vistos.



    O r. decisum de fls. 1.536/1.546, de lavra do eminente Min. Ribeiro Dantas, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 1.606.801/SP, interposto pelo denunciado contra v. Acórdão (fls. 1.314/1.334) que julgou procedente em parte esta ação penal originária, negou provimento ao recurso e ordenou, ex officio, fosse oportunizado ao Ministério Público a propositura da suspensão condicional do processo.



    Remetidos os autos, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, encartou manifestação de fls. 1.533/1.535, entendendo presentes os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, propôs a suspensão condicional do processo pelo período de dois anos, mediante cumprimento das seguintes condições legais, previstas no artigo 89, 
§ 1º, incisos III e IV, da Lei nº 9.099/1995: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial, e; b) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.



    A defesa protocolizou a petição de fls. 1.554/1.556 postulando que a realização da audiência admonitória ou a intimação para se manifestar sobre a proposta de suspensão condicional do processo somente ocorresse após o trânsito em julgado do v. Acórdão condenatório, em vista de recursos pendentes na Instância Superior, pretensão esta que, após contrariedade ministerial (fls. 1.564/1.566) e embora reiterada (fls. 1.568/1.569), restou indeferida (fls. 1.570).



    Instada a manifestar-se objetivamente sobre a proposta ministerial, sobreveio nova petição da defesa a fls. 1.573/1.575, destacando interesse na aceitação do sursis processual, propondo, todavia, ajuste nas condições inicialmente ofertadas.



    Aberta vista dos autos, pronunciou-se a Douta Procuradoria-Geral de Justiça nos moldes encartados a fls. 1.580/1.581, flexibilizando as exigências da proposta de suspensão para as seguintes condições: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 15 (quinze) dias, sem autorização judicial, e; b) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.



    Por meio da petição acostada a fls. 1.586, a defesa manifestou expressa aceitação à suspensão condicional do processo, nos moldes propostos a fls. 1.580/1.581.



    Nesse contexto, diante da manifesta concordância apresentada pela defesa (fls. 1.586), homologo a proposta formulada pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça e determino a suspensão condicional do processo, nos termos do § 1º do artigo 89 da Lei 9.099/1995, pelo prazo de dois anos,submetendo o denunciado a período de prova mediante cumprimento das condições: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 15 (quinze) dias,sem autorização judicial, e b) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades. 



    Lavre-se termo de compromisso para formalização doa cordo a ser firmado pelo próprio denunciado, a partir de quando se iniciará o período de prova, atentando o mesmo quanto ao disposto nos §§3º, 4º e 6º do artigo 89, da Lei nº 9.099/1995. Comunique-se, na sequência, às Instâncias Superiores o teor desta decisão”.



    12. Em 6.8.2020, o Desembargador Francisco Casconi proferiu decisão declarando extinta a punibilidade do paciente na ação penal aqui mencionada, pelo integral cumprimento das condições do sursis processual, nos termos seguintes:



    “Vistos. 



    Fls. 1.646, 1.651 e 1.653: Considerando o decurso do período de prova e o pleno cumprimento das condições do sursis processual (fls. 1.595/1.596, 1.607, 1.617/1.618, 1.628, 1.634, 1.644/1.645 e 1.646), ausente causa legítima a ensejar a revogação do benefício (fls. 1.654), declaro extinta a punibilidade de Cléver Rodolgo Carvalho Vasconcelos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995” (com grifos). 



    Essa decisão transitou em julgado em 9.10.2020, com encaminhamento dos autos ao arquivo em 11.8.2022.



    13. Extinta a punibilidade, não mais se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente. Nesse sentido, por exemplo, o precedente:



    "’Habeas corpus’ - Como noticia a impetração, ‘o paciente cumpriu o período de prova do ‘sursis’ sem revogação, o qual se expirou em 11.02.98, sendo, portanto, decretada a extinção de sua punibilidade’. Portanto, extinta a punibilidade, não é cabível o ‘habeas corpus’, dada a inexistência presente de o ora paciente estar sofrendo ou estar sendo ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir. ‘Habeas corpus’ não conhecido” (Habeas Corpus n. 78.371, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 9.4.1999).



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora